Tribunal: TJDFT
Processo: 0008429-43.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008429-43.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos anuentes CARLOS RODRIGUES DE SOUZA e CARMEN LÚCIA BANDEIRA DA SILVA, optantes ao acordo noticiado no ID: 12558707. A Contadoria Judicial juntou as planilhas constantes do ID: 19271406. O exequente manifestou concordância quanto aos novos cálculos (ID: 19849953). O DF quedou-se inerte, apesar de intimado (ID: 19305796 e 20530613). É o relatório. Decido Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, no ID: 15647380, os beneficiários em questão optaram pela expedição de precatório. Diante do exposto: a) homologo os cálculos ID: 19271406, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento (?ID: 12558770). b) determino a expedição apenas do devido precatório a favor dos citados substituídos, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 12558707, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) e o destaque da verba dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), consoante requerido no ID: 19849955 e autorizado no ID: 12558753. Remetam-se os autos ao excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, art. 26, VI). I. Brasília, 15 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador